Tribunal: TJDFT
Processo: 0739661-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739661-33.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DECARD CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A, LUIZ EDUARDO ESTEVAO DE OLIVEIRA, LUIZA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ALPE LOCACAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA D E S P A C H O Agravo Interno em Apelação - Intimação do Agravado Intime-se a parte agravada, para se manifestar sobre o Agravo Interno interposto (ID 73931145), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do art. 265, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator